Tribunal: TJDFT
Processo: 0021420-27.2016.8.07.0003
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-02-13
Data de publicação: 2020-02-27

Ementa:
PENAL. CRIME DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. PRISÃO EM FLAGRANTE. PROVA SATISFATÓRIA DA MATERIALIDADE E AUTORIA. CORREÇÃO DAS PENAS ACESSÓRIAS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1 Réu condenado por infringir o artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro, depois de ser flagrado conduzindo motocicleta estando com a capacidade psicomotora alterada por ingestão de álcool.
2 A palavra de policiais sobre fatos observados no exercício da função pública são dotadas da presunção de veracidade ínsita aos atos administrativos em geral, podendo embasar a condenação, máxime quando quando corroboradas por exame médico pericial comprovando o estado de embriaguez do réu.
3 As penas acessórias de multa e suspensão de habilitação devem ser proporcionais em relação à pena principal, decotando-se eventuais excessos.
4 Apelação parcialmente provida.